Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-70.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.
2. Conquanto o sujeito passivo da contravenção penal de perturbação do sossego alheio seja a coletividade, caracterizada pela pluralidade de indivíduos, não existe a obrigatoriedade que um número mínimo de pessoas apresente a notícia crime.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta se demonstrado nos autos que as festas realizadas na casa ré perturbavam todos os vizinhos e não apenas uma família restrita, pois o som alto durava toda a madrugada, além de haver muita gritaria e algazarra durante a noite, havendo frequentes brigas e discussões na frente da residência entre os frequentadores da festa.
4. Recurso conhecido e não provido.